Tribunal: STF
Processo: HC 188869
Classe: HC
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-09-21
Data de publicação: 2020-09-21

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: 1. Trata-se de novo habeas corpus impetrado em prol do paciente, desta vez contra suposto acórdão proferido no âmbito do Superior Tribunal de Justiça.
    Assim como no writ anterior manejado perante esta Suprema Corte, busca-se a revogação da custódia cautelar do paciente, sob o argumento de que, além de ausente fundamentação idônea a amparar o édito prisional – decretada por suposta prática de dois feminicídios, um tentado e o outro consumado -, (ii) imperiosa a soltura, frente ao tempo de encarceramento transcorrido sem que nem sequer tenha sido iniciada a instrução criminal.
    É o relatório. Decido.
    2. O writ não merece processamento.
    A despeito do esforço defensivo, a apontada ilegalidade não pode ser aferida de pronto, pois deficiente a instrução do mandamus.
    Em que pese os documentos que instruem o presente remédio constitucional, nota-se que não foi colacionado ao autos cópia integral do acórdão inquinado coator, com ementa do julgado e a totalidade das razões de fato e de direito consideradas nos votos de cada um dos integrantes do órgão colegiado do Tribunal Superior para manter a denegação do writ lá manejado. 
    Se esse é o ato contra o qual se insurge o impetrante, a inaugurar a competência desta Suprema Corte, a formação claudicante do habeas corpus, por si só, conduz à negativa de processamento do feito. Afinal, inviabilizada a escorreita aferição do direito líquido e certo que se alega haver sido violado quando os documentos indispensáveis à plena compreensão da matéria vertida não integram o mandamus. 
    Na esteira da jurisprudência pacífica desta Corte, “constitui ônus do impetrante instruir adequadamente o writ com os documentos necessários ao exame da pretensão posta em juízo” (HC 95434/SP, Primeira Turma, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJe de 02/10/2009, grifei). Na mesma linha: HC 130240 AgR, Relator(a): Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, julgado em 24/11/2015 e HC 131202 AgR, Relator(a): Min. Dias Toffoli, Tribunal Pleno, julgado em 03/03/2016.
    Na mesma linha, consolidado nesta Corte o entendimento acerca da impossibilidade de emenda à impetração, haja vista que o habeas corpus, “instrumento destinado à proteção de direito líquido e certo, demonstrável de plano, que não admite dilação probatória” (HC 103606, Relator(a): Min. Ricardo Lewandowski, Primeira Turma, julgado em 21/09/2010).
    3. Posto isso, com fulcro no art. 21, §1º, do RISTF, nego seguimento ao habeas corpus.
    Publique-se e intimem-se.
    Brasília, 21 de setembro de 2020.
Ministro Edson Fachin 
Relator
Documento assinado digitalmente